Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710794-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 2o da Lei n. 9.507/1997, a qual dispõe acerca do direito de petição perante a Administração Pública e do rito atinente ao Habeas Data, o requerimento administrativo, indicativo das informações perseguidas pela parte impetrante, deve ser apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados. No presente caso, a impetrante deixa claro que busca documento público (certidão) o qual ateste a falta, a interrupção ou outro impedimento da dispensação da medicamento do qual necessita na rede pública de saúde distrital desde a data de 07/05/2014, intenção que deveria ser materializada em requerimento administrativo direcionado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), órgão responsável pelo gerenciamento de farmácias públicas e demais unidades vinculadas à rede pública de saúde distrital, a quem competiria emitir a certidão pleiteada. Contudo, extrai-se das provas até aqui apresentadas, que o requerimento administrativo da requerente foi formulado perante o Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (SIGO-DF), a quem compete colher as manifestações dos cidadãos e tratá-las, seja para fins de conhecimento do Poder Público ou para que este adote providências pertinentes a resoluções de seus procedimentos administrativos (Lei Distrital n. 4.896/2012). No caso, houve resposta do SIGO-DF, o que afasta a negativa quanto à demanda direcionada ao referido órgão da Administração distrital. Nesse contexto, emende-se a inicial com o fito de esclarecer acerca da legitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF), uma vez ausente requerimento direto à SES/DF; e com o fito de esclarecer, também, se houve recusa expressa da SES/DF ao acesso da impetrante às informações perseguidas, o que não se extrai da resposta ofertada pelo SIGO-DF juntada aos autos até então (ID Num. 34239223 - pág. 21) (art. 8o, parágrafo único, inciso I, Lei n. 9.507/97). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022 12:12:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora